Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-88.2015.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração nº 0000779-88.2015.8.05.0106 Origem do Processo: Comarca de Ipirá Embargante: Leandro Santos do Carmo Advogado: Danilo da Conceição Silva (OAB/BA n. 29.790) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Artur Ferrari de Almeida Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. SUSCITADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA PELO LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO. Acórdão Vistos, Relatados e Discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 0000779-88.2015.8.05.0106, em que figura como embargante Leandro Santos do Carmo. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.